Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-96.2019.8.11.0023
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001466-96.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DINALDO ARAUJO LIMA - CPF: 894.704.001-00 (RECORRENTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE CHUTEIRA PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EFETUADA – CANCELAMENTO DO PEDIDO PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. Não havendo a entrega do produto e nem solução administrativa para o caso, acertada a sentença que determinou a devolução do valor da compra e condenou a promovida ao pagamento de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 147,42) e por dano moral (R$ 4.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente no fato de que não entregou o produto adquirido pelo consumidor, conforme dispositivo que cito:

julgar
parcial procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

b)
condenar
a parte promovida, solidariamente, pagar a parte promovente a quantia de R$ 147,42 (cento e quarenta sete reais e quarenta dois centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (09/04/2018), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

c)
condenar
a parte promovida, pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que os fatos não passaram de mero dissabor.

Alegou inexistência de dano moral e, ainda, que a indenização fora fixada em valor excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que em 09.04.2018 realizou a compra de uma chuteira no site da requerida, pagando boleto no montante de R$ 147,42 (cento e quarenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Sustenta que o pagamento foi confirmado no dia 10.04.2018, com prazo de entrega estipulado entre 11 a 12 dias úteis, sendo que no dia 12.04.2018 o
status
do pedido, repentinamente, alterou para cancelado, sem qualquer aviso ou devolução da quantia paga.

Mesmo após diversas reclamações administrativas via e-mail, apesar de a promovida ter informado que procederia a devolução do valor pago, o reembolso não ocorreu, conforme comprovam os extratos bancários juntados na inicial.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar a inexistência de conduta ilícita, não informando o motivo de cancelamento da compra e nem mesmo comprovando o reembolso do valor pago pelo promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, além de não ocorrer a entrega também não houve o reembolso do valor a fim de solucionar o impasse na esfera administrativa e minimizar os prejuízos do consumidor, de modo que acertada a sentença que a condenou a restituir o valor pago pelo produto, além dos danos morais.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral nenhum reparo a ser feito, devendo ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021